Tribunal: TJSP
Processo: 2051692-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que mandou aguardar o julgamento do Recurso Especial que tramita com efeito suspensivo, para o exame da matéria referente à habilitação do crédito da Municipalidade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que visa ao andamento da Execução. Efeito suspensivo deferido nos autos do

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que mandou aguardar o julgamento do Recurso Especial que tramita com efeito suspensivo, para o exame da matéria referente à habilitação do crédito da Municipalidade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que visa ao andamento da Execução. Efeito suspensivo deferido nos autos do Recurso Especial tão somente para suspender a homologação da proposta de aquisição do bem imóvel. Ausência de óbice quanto ao exame do pedido de habilitação do crédito da Municipalidade, fundado em novos documentos. Possibilidade de prosseguimento da Execução no tocante. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*